Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSICIONAMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE OITIVA DO REEDUCANDO ANTES DA RECONVERSÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese no 1106, em sede de recursos repetitivos: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa e superveniente.”
2. Advindo nova condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade a condenado que cumpria penas restritivas de direitos, deve o Juízo da Execução proceder à oitiva do apenado a fim de verificar a possibilidade de expiação simultânea ou a necessidade de reconversão.
3. Recurso parcialmente provido.